Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711019-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA AGRAVADO: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA DECISÃO JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 186485891, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) movido por ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, que indeferiu o seu pedido de suspensão dos atos executórios, com base no art. 313, inc. V, “a”, do CPC, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. em face de MM SOUSA CONFECCOES EIRELI – ME e JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA. O segundo executado alega que a suspensão do presente cumprimento de sentença é necessária em razão da existência do processo no 0726154-39.2023.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que visa provar a fraude na constituição da empresa executada, por meio de assinaturas falsas. Aduz que foram apresentadas provas de fraude na alteração contratual, com a sua inclusão como sócio da empresa, sem que tenha assinado ou trabalhado, além de ser cobrado por uma dívida que não fez. Pugna pela suspensão do processo e atos executórios, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC (id. 176268235). Certidão pelo decurso de prazo para o exequente (id. 182883015). É o relatório. Decido. De início, observo que a via eleita pelo executado não se revela adequada. Ainda que o pedido formulado possa demonstrar eventuais indícios de fraude, pontuo que a única possibilidade de desconstituir a sentença de mérito transitada em julgado é a ação rescisória, a qual, entretanto, possui rito e requisitos legais próprios, nos termos dos artigos 966 e seguintes do CPC. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em definitivo e a constituição do título executivo judicial (id. 75417777) enseja a coisa julgada material, conceituada como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, nos termos do art. 502 do CPC. Desse modo, o incidente de suspensão do trâmite processual em razão do ajuizamento de ação de anulação de registro não constitui remédio jurídico apto para obstar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Ademais, ressalto que a previsão do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, de que deve ser suspenso o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não se amolda ao caso concreto, já que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença. Na atual fase deste processo, a via eleita não se mostra adequada para a rediscussão de matéria já decidida e encoberta pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada. Assim, indefiro o pedido formulado id. 176268235. Prossiga nos termos da decisão id. 175267688.” Defiro a gratuidade de justiça para o agravante-executado neste recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação monitória foi proposta por ATOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA contra MAGAZINE MM SOUSA EIRELI e JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA, e, na fase de cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de 10% do salário líquido do agravante-executado, cuja ordem foi implementada pelo órgão empregador desde mês 7/2023 (id. 164802904, autos originários). O agravante-executado requereu, em 25/10/2023, a suspensão dos atos executórios no cumprimento de sentença, com base no art. 313, inc. V, “a” do CPC, aduzindo que ajuizou ação de anulação de registro c/c indenização por danos morais (proc. no 0726154-39.2023.8.07.000) contra a Junta Comercial do Distrito Federal e o Distrito Federal, em trâmite no Juízo Fazendário, com objetivo de provar a fraude na constituição da empresa executada, por meio de assinaturas falsas. Da consulta ao referido processo, ajuizado em 22/6/2023, vê-se que os pedidos formulados pelo autor, ora agravante-executado, foram para condenar a Junta Comercial do DF a excluir definitivamente o registro da empresa MM SOUSA CONFECÇÕES EIRELI-ME do seu nome e reparação por danos morais. Referido processo está na fase probatória, em que o MM. Juiz deferiu a realização de perícia grafotécnica. O art.313, inc. V, alínea “a”, do CPC invocado pelo agravante-executado, prescreve: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” O dispositivo legal não tem aplicação no processo originário, que já está em fase executiva, de cumprimento de sentença. Na ação monitória, o réu foi citado, mas não apresentou embargos, sendo constituído contra ele o título executivo judicial. Já na fase de cumprimento de sentença, o art. 525, § 1o, incs. II e III, do CPC dispõe que o executado poderá alegar, em impugnação, a ilegitimidade de parte ou a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. No entanto, no cumprimento de sentença originário, o prazo para impugnação transcorreu em 08/2021, sem manifestação do agravante-executado (id. 99904107). Posteriormente, ele constituiu Advogado nos autos, em 16/03/2022, para impugnar a penhora Sisbajud realizada em sua conta (id. 118547396), na qual alegou exclusivamente a impenhorabilidade da verba salarial. Diante do presente contexto, o pedido de suspensão dos atos executórios formulado pelo agravante-executado não tem amparo legal. Em consequência, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. . Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora